Tribunal: TJDFT
Processo: 0729816-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729816-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA LUIZ DE FARIAS BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se, se o caso, acerca da petição ID 41108469 e respectivos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 9 de novembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito